Tribunal: TJDFT
Processo: 0742938-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742938-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de janeiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital